Tribunal: STF
Processo: RE 414635
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Embora apresentada a petição
 do regimental fora do prazo legal de dez dias, o recurso revela-se
tempestivo ante a suspensão de prazo determinada pela Resolução STF
nº 286.
2. Basta uma breve leitura do aresto impugnado e das razões
 do extraordinário para se constatar a natureza exclusivamente
processual da controvérsia trazida pelo agravante, relativa à
exegese do art. 573 do CPC, cujo reexame não tem lugar na via
extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.